Tribunal: TJDFT
Processo: 0003095-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA TUJ. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO PELA TURMA REUNIDA. ART. 61 DO RITREDF. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO APRESENTADO APÓS O JULGAMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS CABÍVEIS JUNTO À TURMA RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE. EMENDA REGIMENTAL 1/2014. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA.

I - Negado pela Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência o processamento do requerimento, denominado de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o autor da ação requereu sua análise pelo plenário da Turma de Uniformização, o que deve ocorrer na forma do art. 61 do RITREDF.

II - A decisão baixada pela Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência não deve ser revista, porque o requerimento formulado tem nítida natureza jurídica de recurso e foi apresentado como substituto de recurso, enquanto o incidente deve ser instaurado e julgado antes do recurso, o que é possível de acontecer até a sessão de julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal. Por se tratar de incidente, seu julgamento deve ocorrer antes do julgamento do recurso, o qual ficará com o curso suspenso a fim de aguardar a tese firmada pelo Colegiado, que deve ser aplicada na continuidade do julgamento. Sendo assim, o requerimento formulado pelo autor não deve ser processado, por não se tratar de hipótese de conhecimento.
III - A Emenda Regimental n. 1/2014, publicada em 10.11.2014, que modificou o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 22/210), retirou a natureza de recurso do incidente. Por questão de lógica, o julgamento do incidente deve preceder ao julgamento da causa principal (art. 49), cabendo à Turma Recursal admitir a existência ou não da divergência, tal como previsto no Parágrafo único do art. 52 do RITREDF.

IV - Incidente pressupõe a existência de uma causa principal para ser julgada, cujo julgamento, conforme o “Caput” do art. 51 do RITRDF, deve ficar suspenso. No caso dos autos, os recursos estavam julgados quando se requereu a instauração do incidente.

V - Instauração indeferida. Decisão recorrida mantida.